Tribunal: TJSP
Processo: 2043815-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior. Art. 50, §2o, II do Código Civil. Transferência de imóvel da sociedade a um dos sócios sem prova da contraprestação. Confusão patrimonial comprovada. Ausência de imputação de atos que configurem, sequer em tese, abuso de personalidade jurídica aos demais sócios. Recurso parcialmente provido.